Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS PARTILHADOS CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio cumulada com arbitramento de alugueis pelo uso exclusivo de bem comum ajuizada pela ora agravante, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do divórcio litigioso e partilha n. 0708954-69.2017.8.07.0020, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
2. A sentença proferida no bojo dos autos n. 0708954-69.2017.8.07.0020, que decretou o divórcio do ex-casal, determinou a partilha de todos os bens adquiridos na constância do casamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-cônjuges. Incontroverso nos autos que os bens imóveis comuns que a agravante pretende dissolver o condomínio e cobrar alugueis pelo uso exclusivo do agravado não foram objeto de recurso pelas partes no processo de divórcio e partilha. Contudo, o ora agravado interpôs, naqueles autos, agravo interno contra a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial (AgInt n. 623285/2021), o qual se encontra pendente de julgamento.
3. O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia.
4. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão.
5. Desse modo, não merece reparo a decisão agravada que, diante da pendência de julgado do agravo interno pelo c. STJ no processo de divórcio e partilha n. 0708954-69.2017.8.07.0020, determinou a suspensão do processo relativo a extinção de condomínio dos imóveis descritos na petição inicial até o trânsito em julgado da sentença que determinou sua partilha.
6. Recurso conhecido e desprovido.